Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-13.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010175-13.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 441.988.841-53 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PARANÁ S/A contra acórdão que reconheceu a inexistência do contrato de n.º 77014519093-101 e condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados,
permitida eventual compensação, bem como
ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e à cessação dos descontos na
folha de pagamento da Embargada,
sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. O Embargante alega contradição quanto à validade da assinatura eletrônica, ausência de elementos suficientes para condenação por danos morais e omissão quanto ao pedido de compensação de valores e à fixação de limite máximo para a multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há contradição quanto à validade da assinatura eletrônica, pois o acórdão embargado expressamente destacou a ausência de comprovação da autenticidade do contrato digital, conforme exigido pela legislação aplicável.

4. O dano moral foi adequadamente reconhecido em razão da falha na prestação do serviço bancário, que culminou em descontos indevidos sobre a aposentadoria da Embargada, configurando violação de verba alimentar.

5. A compensação de valores foi expressamente autorizada no acórdão, inexistindo omissão sobre o tema.

6. A multa cominatória foi fixada por evento e pode ser revisada pelo juízo competente, não havendo necessidade de fixação de limite máximo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A oposição de embargos de declaração com
intuito de rediscutir matéria já decidida não se presta para reexame da controvérsia, sendo incabível sua interposição quando
ausentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; STJ, Súmula 246; STJ,
AgInt
no
AREsp
1696878/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO PARANÁ S/A

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.º
1010175-13.2024.8.11.0002
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto
pela Embargada
para
reconhecer a inexistência do contrato de n.º 77014519093-101 e condenar a instituição financeira ao dever de promover a repetição em dobro de toda quantia que indevidamente retirou da remuneração da
Embargada
, autorizando, contudo, eventual compensação;
além disso,

condenou o Banco
ao pagamento de danos morais no valor
de R$3.000,00 (três mil reais), advertindo-o sobre a necessidade
de cessação dos descontos na folha de pagamento da autora
,

sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

O Embargante sustenta a existência de contradição no v. acórdão por não ter considerado a assinatura eletrônica como
válida
. Ainda, realça que
mesmo
que se reconheça a dita fraude bancária, tal fato por si só não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes, a ser comprovada pela parte que alega.

Ademais, realça que o acórdão foi omissão sobre o pedido de compensação de valores, além de não ter
aplic
ado
limite máximo para a multa.

Devidamente intimad
a
,
a
Embargada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento
recursal (ID 266633286).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado
julgou procedente o pedido inicial d
e

MARIA APARECIDA BEZERRA

e reconheceu
inexistência do contrato de n.º 77014519093-101
, condenando o BANCO PARANÁ S/A
ao dever de promover a repetição em dobro de toda quantia que indevidamente retirou da remuneração da Embargada, autorizando, contudo, eventual compensação;
além disso,
condenou o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), advertindo-o sobre a necessidade
de cessação dos descontos na folha de pagamento da autora,

sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

Inicialmente, o Banco Embargante
sustenta
a existência de contradição no julgado, aduzindo que
a assinatura de documentos em formato digital é válida, desde que seja
capaz
de assegurar a autoria e a integridade do documento e seja reconhecid
a
como
meio válido
de assinatura pelas partes
.
Ainda, realça que
mesmo que se reconheça a dita fraude bancária, tal fato por si só não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes, a ser comprovada pela parte que alega.

Contudo, da análise das razões recursais e dos termos do acórdão embargado, tem-se que
não há nenhuma contradição a ser sanada.

No acórdão restou devidamente esclarecido
o seguinte:

“(...)
De fato, os avanços tecnológicos e a crescente inclusão digital transformaram significativamente o mundo dos negócios, proporcionando maior agilidade e praticidade nas contratações, especialmente no setor bancário.
A validade dessas operações é reconhecida, desde que a instituição financeira adote medidas de segurança eficazes, capazes de prevenir ou mitigar alegações de fraude ou erro bancário.

Contudo, o documento apresentado pelo Banco não possui o condão de comprovar a efetiva contratação, visto que não restou demonstrado que a assinatura se deu por meio da Assinatura Digital
ICP-Brasil, regulamentada na Resolução
CG ICP-Brasil n.º 182, de 18 de fevereiro de 2021, cuja função é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos de forma eletrônica.

Ainda que possa se reconhecer a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, não há, no contrato, sequer o endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura.

Além disso, tratando-se de suposta dívida renegociada, caberia à instituição financeira a comprovação da existência dos contratos originais, indicando o valor contratado, a quantidade de prestações, o início e o término do contrato.

(...)

Passando a análise do pedido de dano moral, na hipótese, a conduta inadequada do réu, que culminou na prestação defeituosa de seus serviços, impôs à autora a repetida ocorrência de descontos indevidos sobre seus rendimentos de aposentadoria.

Ressalte-se que tais rendimentos possuem natureza alimentar, o que acentua a gravidade da situação.

Embora não haja critérios pré-determinados para a fixação do dano extrapatrimonial, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em análise, ao sopesar todos os fatores acima elencados, tem-se que os danos morais devem ser
fixados em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado ao caso, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade
.”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão do Embargante
, nesse ponto, traduz-se
no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento
do recurso contrário a seus interesses, que teve integral provimento
, o que não se pode admitir.

Além disso, o Banco Embargante salienta que o v.
acórdão foi omiss
o
sobre o pedido de compensação de valores, além de não ter
aplicado limite máximo para a multa.

Sem razão, contudo.

No
dispositivo final do
decisum
consta expressamente a autorização de eventual compensação,
in
verbis
:

“
Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a inexistência do contrato de n.º 77014519093-101 e condenar a instituição financeira ao dever de promover a repetição em dobro de toda quantia que indevidamente retirou da remuneração da Apelante,

autorizando, contudo, eventual compensação
; condeno também o BANCO PARANÁ S/A ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial fixado na sentença.
”

Ademais,
a
multa fixada foi arbitrada em valor determinado por evento (R$1.000,00) com a finalidade de coagir o Banco a adimplir
adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Não há nenhuma omissão a ser
sanada no v.
acórdão, tendo em vista a desnecessidade de imposição de limite para a multa, visto que ela pode ser revista a qualquer momento, tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado (
ex
vi
:STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES DO EXEQUENTE - MULTA DIÁRIA - EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REJEIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. Cabível a aplicação de multa diária ao ente público visando a garantir o cumprimento da ordem judicial (
REsp
1.474.665/RS). 2. A sanção pecuniária
, por não fazer coisa julgada (
AgInt
no
REsp
1899669/SP),
pode ser revista a qualquer tempo, caso se configure insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1º, l), inclusive na
fase de cumprimento de sentença
. 3. Os sucessores do exequente possuem legitimidade para executar os valores correspondentes às
astreintes
, ainda que decorram do descumpriment
o de obrigação personalíssima (
REsp
1840280/BA). 4. Mostra-se inviável a redução da multa diária, pois, além da minoração na fase de conhecimento, não restou demonstrada situação excepcional para o descumprimento da obrigação de entrega do medicamento, nem falta de razoabilidade, nem desproporcionalidade do valor arbitrado. 5. Recurso não provido.
”

(TJ-MG - AI: 14929608420228130000 Pitangui, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o valor das
astreintes
, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo
(
CPC
/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
"
(
EAREsp
650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021,
DJe
de 03/08/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1696878 MS 2020/0100956-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2022)
(
g.n
.)

Logo, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do

Embargante em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia,
não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO PARANÁ S/A.

Por fim,
advirto

o
Embargante

que a reiteração da
s
tese
s
aqui afastada
s
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025